Tribunal: TJES
Processo: 5001373-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA REPETITIVO 1282/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica, cabe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos segurados.

2. O pagamento da indenização securitária não gera, por si só, a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1282.

3. A seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória.

4. O parecer técnico anexado aos autos, elaborado unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovar a origem do dano e sua relação direta com a prestação do serviço pela concessionária.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001373-07.2023.8.08.0024

Apelante:

Mapfre Seguros Gerais S. A.

Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra a sentença de id. 12175520, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, ao entendimento de que não restou demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.

Nas razões recursais de id. 12175521, a apelante sustenta, em síntese, que (a) a sentença indevidamente condicionou a obtenção do ressarcimento ao cumprimento de regulamentos administrativos da ANEEL, os quais não têm força de lei e não podem limitar o direito de ação judicial; (b) a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF, bem como do art. 14 do CDC; (c) os laudos técnicos juntados aos autos demonstram que os danos elétricos foram ocasionados por oscilações na rede da apelada, configurando-se o nexo causal; (d) a sentença não aplicou corretamente o CDC, afastando indevidamente a inversão do ônus da prova, o que impôs à seguradora a obrigação de demonstrar fatos que cabiam à concessionária provar; e (e) a sentença incorreu em erro ao exigir prova pericial judicial, quando os laudos técnicos apresentados já eram suficientes para atestar o evento danoso e sua causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 12175525.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a apelante comprovou, de maneira suficiente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha na prestação do serviço da concessionária de energia.

O pedido indenizatório formulado na origem fundamenta-se na alegação de que oscilações no fornecimento de energia elétrica teriam causado danos aos bens dos segurados, levando a
Mapfre Seguros Gerais S. A.
a indenizar os prejuízos e, posteriormente, buscar o ressarcimento mediante ação regressiva.

A sentença recorrida, contudo, consignou que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), haja vista que se limitou a juntar pareceres unilaterais, sem apresentar elementos que detalhassem a origem específica do dano e sua relação direta com a prestação do serviço pela concessionária.

A jurisprudência deste órgão fracionário reconhecia que, nesses casos, a seguradora sub-rogava-se nos direitos do consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica.

Sucede que, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação meramente obrigacional entre a seguradora e a parte que pretende acionar regressivamente.

No caso concreto, embora a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar suficientemente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

O simples pagamento da indenização ao segurado não implica automática transferência da responsabilidade para a concessionária, cabendo à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, que a falha no serviço foi a causa direta do dano, o que não ocorreu nos autos.

Importa destacar que a seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, porém requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos de sua própria estratégia processual.

Nesse viés, não há razão para reformar a sentença, que corretamente reconheceu a insuficiência da prova produzida para comprovar a falha na prestação do serviço da concessionária, uma vez que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, e não se pode presumir a responsabilidade da concessionária sem a devida demonstração do nexo causal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.